Tribunal: TJMT
Processo: 0017066-85.2018.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0017066-85.2018.8.11.0064
RECORRENTE: HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46382968) interposto por HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 31106975):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, §2o, INCISOS II E V C/C §2o-A, INCISO I C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “H” E ART. 70 (TRÊS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL (1o FATO); ART. 157, §2o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL (2o FATO); E ART. 157, §3.o, INCISO II C/C 14, INCISO II C/C ART. 70 (DUAS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL (4o FATO) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –– 1. REQUESTADA A INCIDÊNCIA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AO 1.o FATO ILÍCITO – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E JUSTIFICADAS NAS PARTICULARIDADES DO CASO – 2. VINDICADA A MAIOR REDUÇÃO CABÍVEL EM CRIME TENTADO – INVIABILIDADE – ESCORREITA ANÁLISE DO ITER CRIMINIS – FRAÇÃO DE METADE MANTIDA – 3. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL QUANTO AO 4.o FATO – POSSIBILIDADE – CRIME ÚNICO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A disposição contida no parágrafo único do art. 68 do Código Penal se traduz em uma faculdade do julgador, motivo pelo qual inexiste óbice no reconhecimento e aplicação concomitantes de múltiplas causas de aumento de pena, desde que observado o teor do art. 93, IX da CF/88 e o resultado obtido da operação seja justo e adequado à reprovação e prevenção do delito. Precedentes do STJ. 2. Na fixação do quantum correspondente à causa de diminuição de pena da tentativa [art. 14, II, do CP], o juiz deve considerar o iter criminis percorrido, impossibilitando a redução máxima se constatado que o agente quase exauriu o crime. 3. Consoante o entendimento firmado pela doutrina, se o agente subtraiu o patrimônio de uma das vítimas e desferiu dois disparos de arma de fogo contra a outra, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade, fica configurado crime único, ensejando, assim, o almejado afastamento do concurso formal reconhecido na sentença. Apelo defensivo parcialmente provido.” (Ap 0017066-85.2018.8.11.0064, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2020).
Alega violação: (i) ao art. 68, parágrafo único, do CP, ao argumento de que, havendo concurso de causas de aumento da parte especial, o Juiz deve aplicar apenas uma (a que mais aumenta ou diminui) e (ii) ao art. 14, II e parágrafo único, do CP, sob a assertiva de que a fração de redução de pena referente à tentativa deve ser aplicada em seu patamar máximo, visto que a vítima sequer foi ferida.
Recurso tempestivo (Id. 47855964).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 52641473.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar violação aos arts. 14, II e parágrafo único, e 68, parágrafo único, todos do CP, ao argumento, respectivamente, de necessidade de aumento da fração de pena decorrente da tentativa e de aplicação de uma única causa de aumento de pena, verifica-se que o Recorrente não infirmou especificamente os fundamentos consignados no aresto para a rejeição das teses apresentadas, o que obsta a admissão recursal, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v